Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722393-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: CAROLINA SAVIOLI MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDO. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OS JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Em que pese a ausência de manifestação na oportunidade mencionada, o julgamento levado à efeito foi de improcedência no que tange às demais questões apontadas na inicial, sendo procedente, tão somente, quanto à questão da comissão de permanência. II - Neste ponto, vislumbro se tratar de matéria de cunho jurídico e, portanto, o questionamento na perícia não resultaria em alteração no resultado da demanda, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. III - Conforme as súmulas no 30 e no 472 do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência pode ser licitamente cobrada pela instituição financeira, desde que não o seja feito de maneira cumulativa com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. IV – Recurso conhecido em parte. NEGOU-SE provimento. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 9o e 139, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porque, não tendo apreciado o tempestivo pedido de dilação de prazo para se manifestar a respeito dos esclarecimentos do perito, acabou por cercear seu direito de defesa. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB/DF 34.602). Em contrarrazões, a recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 9o e 139, inciso VI, ambos do CPC. Isso porque tais preceitos, além de não terem sido impugnados na apelação, não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Ademais, não foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Caso seja possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 19593588 – Pág. 4 acerca da preliminar de cerceamento de defesa, verbis: Para fundamentar a preliminar arguida, alega o recorrente que não restou escoado o prazo para manifestação sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, sobrevindo sentença sem possibilitar ao apelante se manifestar naquela oportunidade. Entendo não assistir razão ao Recorrente. Explico. Em que pese a ausência de manifestação na oportunidade mencionada, o julgamento levado à efeito foi de improcedência no que tange às demais questões apontadas na inicial, sendo procedente, tão somente, quanto à questão da comissão de permanência. Neste ponto, vislumbro se tratar de matéria de cunho jurídico e, portanto, o questionamento na perícia não resultaria em alteração no resultado da demanda. Outrossim, como os demais pontos foram julgados improcedentes não verifico prejuízo à parte apelante pela ausência de manifestação naquela única oportunidade. Assim, rejeito à preliminar levantada e passo ao mérito. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, o pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015